Tribunal: STF
Processo: ARE 1312974
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. MILITAR. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. DELITOS COMETIDOS ANTES DA LEI N. 12.234/2010. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal Militar:
    “APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. FATO ANTERIOR À LEI Nº 12.234/2010. Consoante a jurisprudência do STM, aos fatos ocorridos em data anterior à alteração promovida pela Lei nº 12.234/2010, de 5/5/2010, aplica-se a redação anterior do art. 110, § 1º, do CP comum.
    O Apelante ex-militar foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e o civil à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, sem a existência de recurso da Acusação.
    Considerando que entre a data dos fatos (ocorridos antes da vigência da mencionada lei) e a data do recebimento da Denúncia decorreu lapso temporal superior a 8 (oito) anos, declara-se extinta a punibilidade dos Réus, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa” (fl. 2, e-doc. 8). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 e o inc. I do art. 129 da Constituição da República.
    Sustenta que “o artigo 129, I, da Constituição Federal, determina que cabe privativamente ao Ministério Público propor a ação penal pública, princípio do qual decorre o dever de zelar pela sua correta tramitação. A declaração de prescrição da pretensão punitiva, quando descabida, por óbvio, faz abortar a ação penal pública validamente proposta, violando, de forma frontal, o princípio em comento” (fl. 4, e-doc. 12).
    Assinala que “a exigência de fundamentação das decisões judiciais, prevista no artigo 93, IX, da CF, refere-se à fundamentação adequada e não a qualquer uma que destoe do direito positivo, razão pela qual esse princípio também restou violado” (fl. 5, e-doc. 12).
    Argumenta que “a hipótese que ensejou a declaração de prescrição da pretensão punitiva, simplesmente não encontra guarida no CPM. Declarar a prescrição nesse caso, QUANDO A LEI NÃO A AUTORIZA, significa tornar sem efeito a pretensão punitiva, data venia. Na verdade, de nada adiantou o trabalho do Membro do Ministério Público em perseguir a aplicação da lei penal” (fl. 5, e-doc. 12).
    Assevera que “o E. STM rechaçou o entendimento de que a condenação em segundo grau interrompe a prescrição, justamente seguindo o argumento de que deve o julgador castrense se ater à Lei Penal Militar em razão do princípio da especialidade, e não aplicar no seu lugar a lei penal comum” (fl. 5, e-doc. 12).
    Acentua que o Superior Tribunal Militar, “ao declarar a extinção da punibilidade pela prescrição em hipótese não autorizada pelo CPM, realizou combinação de leis penais, quando o próprio CPM, no artigo 2º , § 2º, proíbe isso. Para declarar a prescrição, no presente caso, o E. STM teve de criar uma terceira norma a partir da combinação do CPM e do CPB. Mas o que é pior, invocando norma do CPB já revogada! E com um detalhe: a reforma produzida pela Lei 12.234, de 5 de maio de 2010 adéqua a redação do artigo 110 do CPB à redação do CPM, extirpando a prescrição retroativa pela pena in concreto considerando data anterior ao recebimento da denúncia, medida importante no combate à impunidade. Já o intérprete do direito penal militar afasta a sua própria norma para aplicar uma norma revogada resultando na declaração da prescrição, cuja modalidade o CPM nunca admitiu” (fls. 5-6, e-doc. 12).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta, impossibilidade de reexame de provas e harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).
    No agravo, o agravante reafirma que, “através do inadmissível recurso de combinação de leis, isto é, entre o artigo 125 do CPM e o artigo 110 do CP comum, o E. STM criou, jurisprudencialmente, uma hipótese de prescrição retroativa inexistente na sistemática penal militar, abandonando a norma de regência e invertendo o princípio da especialidade” (fl. 3, e-doc. 15).
    Menciona que este Supremo Tribunal, quanto à não aplicação da prescrição retroativa aos fatos anteriores à vigência da Lei n. 12.234/2010, teria firmado “entendimento que se fundamenta na ultratividade da lei mais benéfica, porém, para casos regidos pela legislação penal comum” (fl. 4, e-doc. 15).
    Requer o “deferimento do presente recurso, na forma do § 5º do art. 1.042 do CPC, a fim de que o Agravo seja conhecido e analisado o mérito do apelo extremo para reformar o acórdão proferido na Apelação e integrado pelo dos Embargos de Declaração, na parte em que declarou a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto” (fl. 4, e-doc. 15).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.
    Na espécie em exame, o agravante foi intimado do acórdão recorrido em 19.10.2020, quando já exigível a demonstração formal da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 
    6. Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:
    “Art. 102. (...) 
    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 
    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE n. 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019. 
    7. O agravante apenas mencionou que “não se pode admitir a declaração de prescrição retroativa pela pena in concreto quando o tratamento legal dado pelo CPM não prevê essa modalidade de prescrição. O caso presente não é isolado, como se pode ver da própria redação do acórdão proferido nos embargos de declaração, quando alude à jurisprudência mansa e pacífica do E. STM no pertinente. O caso que se traz à baila, portanto, trata de discussão que extrapola os limites da relação processual, sendo a declaração de prescrição em hipótese que a lei não a admite, sem dúvida, fator de inaceitável impunidade” (fl. 2, e-doc. 12).
    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica. 
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso. 
    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É ônus do recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição e no art. 1.035 do CPC. II - Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.190.875-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.159.230-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso de apelação para manter a condenação do recorrente pela prática da conduta descrita no art. 171 do Código Penal, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.151.787-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.11.2018). 
    8. Ainda que se pudesse superar a deficiência apontada e adentrar o mérito da presente ação, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.
    9. Ao julgar os embargos de declaração opostos, o Tribunal de origem assentou:
    “De longa data, precedentes desta Corte castrense já aplicavam o entendimento no sentido de que a prescrição retroativa poderia ter por termo inicial data anterior à do recebimento da Denúncia (prescrição retroativa entre a data do fato - entenda-se: dia em que o crime se consumou - e o recebimento da Denúncia): fosse ao argumento de que a lei penal militar admite tal reconhecimento; fosse pelo reconhecimento da aplicação analógica do art. 110, do CP comum, na redação anterior à Lei nº 12.234/10, de 5/5/2010. Nesse sentido, vejam-se os julgados abaixo, in verbis: (…)
    Com o advento da Lei nº 12.234, de 5/5/2010, que trouxe mudanças para o instituto da prescrição no âmbito da legislação penal comum, o § 1º do art. 110 do CP passou a vedar, na sua novel redação, o reconhecimento da prescrição pela pena in concreto tendo por termo inicial data anterior à denúncia, de maneira que esta Corte, observando a alteração legislativa ocorrida, deixou de reconhecer a prescrição retroativa tendo como marcos a data do fato e o recebimento da denúncia.
    Não obstante, considerando que a lei nova não poderia retroagir para abranger fatos anteriores à sua vigência, a partir de remansosa jurisprudência, consolidou-se o entendimento neste Tribunal no sentido de que "aos fatos ocorridos em data anterior à vigência da Lei nº 12.234/2010, aplica-se o art. 110, § 2º, do CP comum, na sua redação anterior, para declarar a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa entre a data dos fatos e o recebimento da Denúncia". Nesse sentido, podem ser citados diversos precedentes, in verbis: (…)
    Não se desconhece que em diversos temas este Tribunal tem primado pela aplicação do Princípio da Especialidade no âmbito da Justiça Penal Castrense, visando evitar o hibridismo normativo e manter a integridade do sistema estabelecido no Código de Processo Penal Militar. Contudo, na matéria que ora se discute, especificamente, a jurisprudência desta Corte sempre admitiu a aplicação analógica da norma prevista no Código Penal comum, não se vislumbrando nisso qualquer prejuízo à índole do Direito Penal castrense com essa integração da norma jurídica.
    Para melhor visualização da questão, vale transcrever os dispositivos do CPM pertinentes, in verbis: (…)
    O Representante ministerial sustenta não haver lacuna a ser suprida no CPM, eis que, no seu entendimento, a Lei Penal Castrense contém disposição que sempre foi diversa do CP comum.
    Não obstante, com o devido respeito ao entendimento defendido pelo Embargante, não é essa a posição do Plenário desta Corte, mansa e pacífica, pode-se dizer assim, a julgar pela quantidade de Acórdãos unânimes, anteriormente indicados, em que se declarou a prescrição pela pena in concreto, considerando o lapso temporal decorrido entre a data do fato e a Denúncia.
    Em que pese não haver previsão expressa no CPM para aplicação da prescrição retroativa entre a data do fato e a denúncia, o referido códex não veda essa possibilidade. Assim, entendendo que a Lei Penal Militar não esgotou a disciplina, e diante da plausibilidade de integração do sistema penal militar por meio da analogia in bonam partem, a jurisprudência desta Corte admite, há muito, a aplicação subsidiária do § 2º do art. 110 do CP comum, na redação anterior à Lei nº 12.234/2010. Tal exegese mostra-se plenamente cabível, tomando-se por base não só a previsão do art. 125, § 1º, e § 5º, I, mas também a do seu § 2º, alínea ‘a’ (a prescrição da ação penal começa a correr: ‘do dia em que o crime se consumou’).
    Atente-se que os julgados desta Corte apenas referendam o entendimento segundo o qual admite-se a analogia em matéria penal em benefício do Réu: analogia in bonam partem.
    Como frisado anteriormente, embora a alteração legislativa promovida pela Lei nº 12.234/2010 tenha revogado o prefalado § 2º, do art. 110, para vedar a aplicação da prescrição retroativa tendo por termo inicial data anterior à denúncia, a regra impeditiva não retroage para alcançar os delitos consumados em data anterior à publicação da referida lei (6/5/2010), sob pena de violação do princípio constitucional que veda a irretroatividade da lei penal mais gravosa ao réu (CF/1988, art. 5º, inciso XL), de forma que a jurisprudência desta Corte ainda utiliza o dispositivo revogado para os delitos cometidos antes da promulgação da referida lei” (fls. 7-10, e-doc. 11).
    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    10. A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à não aplicação da Lei n. 12.234/10 aos delitos praticados antes da sua vigência e quanto à possibilidade de aplicação analógica in bonam partem do Código Penal aos crimes militares. No mesmo sentindo, confiram-se as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no ARE n. 1.047.549-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.9.2018, no HC n. 123.638, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5.12.2016, no HC n. 128.888, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 7.12.2015, e no AI n. 795.670, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 4.6.2014.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora